Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-83.2017.8.11.0024
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001052-83.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (APELANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHOR AGRÍCOLA. SAFRA DE SOJA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
REJEITA
DA. MÉRITO. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA (FILHA DOS DEVEDORES). PRORROGAÇÃO DO PENHOR PARA SAFRA SUBSEQUENTE. LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improc
ed
entes embargos de terceiro, mantendo a constrição (arresto) sobre sacas de soja da safra 2016/2017. O Juízo de origem reconheceu a existência de simulação e conluio entre a embargante e os executados, m
ed
iante o uso da filha destes como interposta pessoa para a emissão de nova Cédula de Produto Rural, visando frustrar a garantia de penhor agrícola anteriormente constituída em favor da instituição financeira.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da preferência do crédito da apelante sobre o penhor anterior, por ser financiadora da safra atual; (
ii
) afastamento da prorrogação do penhor do apelado sob argumento de que não houve frustração da safra anterior; (
iii
) reconhecimento da impenhorabilid
ade
absoluta dos bens vinculados à CPR; e (
iv
) declaração de renúncia à garantia real em razão da conversão da execução para quantia certa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de simulação no negócio jurídico que fundamenta os embargos de terceiro;
(
ii
)
saber se o penhor agrícola se prorroga para a safra seguinte em caso de inadimplemento;
(
iii
)
determinar se a conversão da execução para quantia certa implica renúncia à garantia real; e
(
iv
)
analisar a aplicabilid
ade
da impenhorabilid
ade
prevista na Lei n. 8.929/94 em casos de simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, porquanto as teses apresentadas no apelo visam rebater diretamente os fundamentos da sentença e premissas fáticas adotadas pelo juízo, em observância ao princípio da dialeticid
ade
.

5.
Os embargos de terceiro exigem a prova da posse ou domínio e a qualid
ade
de terceiro, conforme
arts
. 674 e 677 do CPC. No caso, o acervo probatório, especialmente os depoimentos de oficiais de justiça e registros de data de inscrição como produtora rural, demonstra que a emissão da CPR pela filha dos executados foi um artifício simulado para mascarar que a lavoura era explorada pelos dev
ed
ores.

6.
A simulação é causa de nulid
ade
do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil. Uma vez reconhecido o intuito fraudulento da
ope
r
ação entre a apelante e a família dos executados,
não su
bs
i
ste a proteção de preferência ou de impenhorabilid
ade
prevista no art. 18 da Lei n. 8.929/94, pois a lei não tutela
o ato simulado
.

7.
O penhor agrícola estende-se à safra im
ed
iatamente seguinte quando a colheita anterior se frustrar ou for insuficiente, conforme prevê o art. 1.443,
caput
, do Código Civil. Diante do inadimplemento da obrigação referente à safra 2015/2016,
ope
r
a-se a prorrogação automática da garantia sobre a safra 2016/2017.

8.
O direito de preferência do cr
ed
or financiador da nova safra, previsto no parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil, pressupõe a valid
ade
do negócio e a boa-fé. Reconhecido o conluio fraudulento, afasta-se a proteção legal da preferência em favor de quem participou da simulação.

9. A impenhorabilid
ade
prevista no art. 18 da Lei n. 8.929/94 protege o crédito rural constituído regularmente e de boa-fé, não servindo de escudo para práticas ilícitas ou fraudes à execução.

10.
A conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, faculd
ade
prevista no art. 809 do CPC, não importa em renúncia automática às garantias reais ou constrições já efetivadas, especialmente quando a não localização do bem decorre de atos obstrutivos dos dev
ed
ores ou terceiros em conluio.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CC -
art.
167, art. 1.443; CPC - art. 85, § 11, art. 674, art. 677, art. 809, art. 1.014; Lei n. 8.929/1994 - art. 18.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente
PCO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0001052-83.2017.8.11.0024, ajuizados pela apelante em desfavor de
B
ANCO INDUSVAL S.A
. (
atual
BANCO VOITER S.A.), a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a constrição sobre as sacas de soja objeto da lide.

Na
origem
, a parte autora opôs Embargos de Terceiro e alegou que é credora de
Karila
Caetano Toni
em virtude da Cédula de Produto Rural (CPR) n. 004/2017, com promessa de entrega de 200.000 (duzentas mil) sacas de soja da safra 2016/2017, produzidas na Fazenda Santa Emília.

Aduziu que a soja objeto de seu crédito sofreu constrição indevida (arresto) nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n. 3411-74.2015.8.11.0024 (Código 77217), movida pelo embargado contra
Edvandro
Toni e Alzira Caetano Toni, genitores de
Karila
.

Postulou a suspensão das medidas constritivas e a manutenção ou reintegração na posse do produto.

A liminar foi deferida mediante prestação de caução (id.
330324852, pág. 138/139
).

Em
contestação
, a instituição financeira sustentou a legitimidade da constrição e argumentou possuir penhor agrícola sobre a mesma área, decorrente da CPR n. 001/2016 (safra 2015/2016), cujo inadimplemento pelos executados
Edvandro
e Alzira
teria prorrogado a garantia para a safra subsequente, por força do artigo 1.443 do Código Civil.

Alegou a ocorrência de fraude e conluio entre a embargante, os executados e a filha destes,
Karila
, utilizada como interposta pessoa para frustrar a execução. Pontuou que a conversão da execução para quantia certa não implicaria renúncia à garantia real (id.
330324853, pág. 174/197
).

Sobreveio
sentença
que julgou improcedentes os embargos de terceiro. O magistrado singular consignou que a embargante não comprovou posse ou domínio oponível ao direito de penhor preferencial do embargado. Fundamentou que, apesar da CPR n. 004/2017 ter sido emitida em nome de
Karila
, as provas indicaram que os executados
Edvandro
e Alzira exerciam o controle efetivo da lavoura, o que configuraria artifício simulado para fraudar a execução
.

Reconheceu o direito de sequela do embargado sobre a safra seguinte (2016/2017) devido ao inadimplemento da obrigação anterior (2015/2016). Condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 330324882).

A embargante opôs embargos de declaração, nos quais apontou omissão quanto à ausência de frustração da safra 2015/2016, pois esta teria sido integralmente constrita pelo embargado em outro processo (autos n. 0008609-53.2015.8.11.0037, em Primavera do Leste), o que afastaria a prorrogação do penhor.

Alegou omissão sobre a prova documental do financiamento da safra 2016/2017 e contradição quanto ao direito de preferência do credor financiador da nova safra (id. 330324883).

Os
aclaratórios
foram rejeitados
(id. 330324887).

Inconformada, a parte
PCO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA
. interpôs recurso de apelação e sustentou a irrelevância da discussão sobre a titularidade da condução da lavoura (se por
Karila
ou pelos executados), pois financiou efetivamente a safra 2016/2017, o que lhe garantiria preferência sobre o penhor anterior
, nos termos do parágrafo único do artigo 1.443 do Código Civil.

Asseverou a impossibilidade de prorrogação do penhor do apelado, sob o argumento de que não houve frustração da safra 2015/2016, uma vez que os grãos daquela safra teriam sido penhorados e recebidos pelo banco nos autos da Execução n. 0008609-53.2015.8.11.0037, em trâmite na Comarca de Primavera do Leste.

Aduziu que a conversão da execução de entrega de coisa para quantia certa pelo apelado configuraria renúncia tácita à constrição dos grãos. Defendeu a impenhorabilidade absoluta dos bens vinculados à CPR, conforme artigo 18 da Lei n. 8.929/94. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos, com o desfazimento da constrição e a inversão
dos
ônus sucumbenciais (id. 330324889).

Em suas
contrarrazões
, a parte BANCO VOITER S.A. (anteriormente Banco
Indusval
) arguiu preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal quanto às teses de impossibilidade de prorrogação do penhor por satisfação em outro processo e de financiamento do grupo econômico familiar
.

No mérito, refutou os argumentos recursais e reiterou a existência de fraude e simulação na emissão da CPR pela apelante em conluio com os devedores. Defendeu a manutenção da sentença e a regularidade da constrição baseada na prorrogação do penhor agrícola. Pleiteou a majoração dos honorários advocatícios (id. 330324894).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privad
o:

A controvérsia cinge-se à valid
ade
da constrição judicial (arresto) incidente sobre sacas de soja da safra 2016/2017, decorrente de execução movida pelo apelado contra
Ed
vandro
Toni e Alzira Caetano Toni.

Antes de
ade
ntrar ao mérito, cumpre enfrentar a preliminar de
inovação
recursal aduzida pela apelada.

O
b
anco alega que a apelante inovou ao trazer a informação do processo de Primavera do Leste (nº 0008609-53.2015.8.11.0037). Contudo, essa questão foi levada ao Juízo antes da sentença (em s
ed
e de Memoriais Finais) e foi objeto específico de Embargos de Declaração interpostos pela PCO.

Na sentença dos Embargos de Declaração (id. 330324887), o próprio Juiz afirmou que não houve omissão,
pois
a decisão “
partiu expressamente da premissa do inadimplemento da obrigação garantida pela CPR
”, o que configurou a frustração da garantia.

Portanto, se o
J
uízo de primeiro grau formou sua convicção partindo da premissa de que houve inadimplemento/frustração da safra, é plenamente cabível que a Apelante ataque essa premissa no recurso, demonstrando (sob sua ótica) que a safra foi adimplida em outro processo. Isso não configura inovação, mas sim o exercício do duplo grau de jurisdição sobre a premissa fática adotada pela sentença.

Quanto à tese de possibilid
ade
/legalid
ade
de financiar o grupo econômico familiar (
Karila
Toni), a instituição financeira alega que a PCO inovou ao tentar justificar que o financiamento da filha dos executados seria uma prática normal de mercado para dar segurança à
ope
r
ação.

Ocorre que o fundamento central da sentença de improc
ed
ência (id. 330324881) foi exatamente o reconhecimento, pelo Juiz, de que a
ope
r
ação com
Ka
rila
f
oi um "artifício simulado (conluio)" e uma "fraude". Sendo assim, a argumentação da Apelante no sentido de defender a legalid
ade
e a licitude do financiamento do grupo familiar é um ataque direto aos fundamentos da sentença.

Trata-se da estrita observância ao Princípio da Dialeticid
ade
Recursal. A parte não está inovando no p
ed
ido, está apenas rebatendo o argumento de "fraude/simulação" que o próprio
J
uiz utilizou para julgar a ação improc
ed
ente.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Ade
ntrando
ao mérito, a
apelante sustenta ser a legítima titular do produto, com base na CPR n. 004/2017 emitida por
Karila
Caetano Toni, e invoca direito de preferência sobre o penhor do banco (originado da CPR n. 001/2016, safra 2015/2016).

Os embargos de terceiro, previstos no art. 674 do CPC, destinam-se à proteção da posse ou propri
ed
ade
de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Incumbe ao embargante o ônus de provar sumariamente sua posse ou domínio e a qualid
ade
de terceiro (art. 677 do CPC).

No caso em tela, a sentença se mostra incensurável. O acervo probatório aponta para a simulação do negócio jurídico que embasa a pretensão da apelante.

O Juízo singular
, após percuciente análise da prova oral e documental, concluiu que a emissão da CPR n. 004/2017 em nome de
Karila
Caetano Toni (filha dos executados) serviu apenas para mascarar a realid
ade
de que a lavoura era, de fato, conduzida e explorada por seus pais,
Ed
vandro
e Alzira, dev
ed
ores do banco apelado.

Os depoimentos dos oficiais de justiça (Silvio Vitor Leite de Campos e João Paulo Lacerda Paes de Barros), colhidos em audiência de instrução e julgamento (id. 330324864, em 17/novembro/2022) que cumpriram o mandado de arresto são contundentes ao afirmar que a equipe enfrentou grande resistência durante o cumprimento da ordem judicial. Segundo eles, os executados (
Edvandro
Toni
e outros) criaram diversos obstáculos, incluindo:

Ameaças diretas: A equipe foi intimidada inúmeras vezes;

-
Sabotagem logística: Um caminhão foi jogado sobre a única ponte de acesso à propri
ed
ade
e a estrada foi cortada com uma pá carreg
ade
ira para imp
ed
ir a passagem;

-
Intervenção de terceiros: O proprietário da fazenda vizinha (Sr.
Ade
m
a
r) também teria ameaçado a equipe para proteger seus interesses financeiros ligados ao arrendamento;

-
Intimidação:
Edvandro
Toni
reuniu cerca de 15 trabalhadores em caminhonetes para confrontar os oficiais e a Polícia Civil, alegando que a colheita judicial resultaria em "morte".

O depoente Silvio descreveu com precisão a disposição dos talhões de soja, citando marcos como a secadora, a pista de pouso e uma reserva ambiental e que após cerca de 20 dias de tentativas frustradas, a equipe conseguiu colher o equivalente a 6 ou 7 caminhões de soja, mesmo com o maquinário sendo coordenado pelos executados.

Houve um debate sobre quem seria o real dono da soja (
Edvandro
Toni
ou
Karila
). Silvio afirmou que a
E
dvandro

agia como o verd
ade
iro dono, sendo agressivo e afirmando que a soja era fruto de seu trabalho
e que

Karila
permanecia em silêncio e não interagia com a equipe.

Os depoimentos são harmônicos com o Termo Circunstanciado de id. 330324853, pá
g
. 249/251) elaborado pelos oficiais de Justiça em 31/março/2017.

É particularmente notável, e reforça a alegação de simulação, o fato de
Karila
ter se registrado como produtora rural apenas três dias antes da emissão da Cédula de Produto Rural, o registro é de 15
/
agosto
/
2016 (id. 330324853, pág. 254). Além disso, esse registro ocorreu dezoito dias antes da celebração do suposto contrato de parceria (id. 330324852, pág. 35).

A simulação é causa de nulid
ade
do negócio jurídico (art. 167 do Código Civil) e pode ser reconhecida para afastar a eficácia de atos praticados com o intuito de prejudicar terceiros ou fraudar a lei.

No contexto dos autos, a "parceria" e a emissão da CPR em nome da filha dos executados evidenciam uma manobra para blindar o patrimônio dos dev
ed
ores e frustrar a execução do banco, que detinha penhor sobre a safra anterior (2015/2016).

Quanto ao direito de preferência invocado pela apelante com base no parágrafo único do art. 1.443 do Código Civil, sua aplicação pressupõe a valid
ade
e a boa-fé da nova constituição de garantia. Uma vez reconhecida a simulação e o intuito fraudulento da
ope
r
ação entre a apelante e a família dos executados, não há como tutelar a preferência daquele que participou do conluio em detrimento do cr
ed
or originário.

O penhor agrícola estende-se à safra im
ed
iatamente seguinte quando a colheita pendente ou em via de formação se frustrar ou for insuficiente (art. 1.443,
caput
, do CC).

No caso, diante do inadimplemento da CPR n. 001/2016 (safra 2015/2016) e da ausência de entrega do produto,
ope
r
ou
-se a prorrogação automática da garantia sobre a safra 2016/2017, conferindo legitimid
ade
à constrição pleiteada pelo banco apelado.

Ademais, não prospera a tese da apelante de que a safra 2015/2016 não teria sido frustrada em razão de penhoras realizadas em processo diverso (Execução nº 0008609-53.2015.8.11.0037 - Comarca de Primavera do Leste). Conforme ressaltado pelo
Juízo
a
quo
e pelo apelado, os executados possuíam múltiplas obrigações inadimplidas.

O fato de o banco exequente ter buscado a satisfação parcial de um crédito diverso em outro feito não afasta o inadimplemento específico da Cédula de Produto Rural nº 001/2016, executada nos autos de origem. Inexistindo a entrega voluntária do produto vinculado a este título específico, restou configurada a frustração da garantia, autorizando a incidência do direito de sequela sobre a safra subsequente."

A tese de impenhorabilid
ade
absoluta da CPR (art. 18 da Lei n. 8.929/94) também não socorre a apelante. Esta proteção legal visa resguardar o crédito rural regularmente constituído e de boa-fé. Não pode servir de escudo para validar negócios simulados ou fraudes à execução. Sendo nulo o negócio subjacente (emissão da CPR pela "laranja"),
não su
bs
i
ste a garantia de impenhorabilid
ade
em face do cr
ed
or prejudicado pela simulação.

Ainda que superada a questão da simulação, os embargos de terceiro não mereceriam prosperar por deficiência probatória (Art. 373, I, do CPC). A Fazenda Santa Emília possui uma extensão superior a 24.000 hectares, enquanto a garantia pignoratícia da apelante se restringia a uma área de 5.000 hectares.

A apelante não se desincumbiu do ônus de individualizar e comprovar que os grãos especificamente apreendidos pelos Oficiais de Justiça foram cultivados e colhidos exatamente na fração de terra vinculada à sua Cédula de Produto Rural, inviabilizando o reconhecimento de seu pretenso direito sobre os bens constritos.

A
conversão da ação de execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa (art. 809 do CPC) não implica renúncia automática às garantias reais ou às constrições já efetivadas.

Trata-se de faculd
ade
do cr
ed
or diante da frustração na obtenção do bem, sem prejuízo da manutenção das garantias que asseguram o crédito, notadamente quando a não localização da coisa decorre de atos dos próprios dev
ed
ores ou de terceiros em conluio.

Por fim, no que tange ao prequestionamento expresso dos
arts
. 1.443,
caput
e parágrafo único, do Código Civil e do art. 18 da Lei nº 8.929/94 suscitado pela apelante, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os artigos de lei invocados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

De toda sorte, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, consideram-se
prequestionados
os referidos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, correta a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a constrição sobre a soja para satisfação do crédito do apelado.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PCO - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGR
OPE
CUARIA LTDA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026